Tribunal: TJDFT
Processo: 0751726-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751726-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA BARBOSA ARRUDA CELESTINO DE OLIVEIRA, ANTONIO BATISTA REIS AGRAVADO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham a contraminuta (ID 22374178 e seguintes). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator